Tribunal: TJSP
Processo: 0007749-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
res Estaduais n.o 823, de 19/12/96, e 830, de 15/09/97) – A sentença acolheu a tese da executada e extinguiu o cumprimento de sentença – Descabimento – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil – Sentença de extinção do feito reformada – Recurso dos exequentes provido.
(TJSP; Apelação Cível 0007749-45.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Nulidade da sentença por vício da fundamentação – Inocorrência – Todas as questões suscitadas foram apreciadas – O Magistrado não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco responder cada um deles –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Nulidade da sentença por vício da fundamentação – Inocorrência – Todas as questões suscitadas foram apreciadas – O Magistrado não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco responder cada um deles – Preliminar rejeitada.

2. Servidores públicos estaduais – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.o 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão da executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira dos servidores beneficiados – Na hipótese vertente, os demandantes são servidores públicos dos quadros da Polícia Militar, carreira reestruturada pela Lei Estadual n.o 8.989/94, que fixou novos padrões de vencimentos dos integrantes das Polícias Civil e Militar – Normas futuras foram editadas com o mesmo propósito (Leis Complementares Estaduais n.o 823, de 19/12/96, e 830, de 15/09/97) – A sentença acolheu a tese da executada e extinguiu o cumprimento de sentença – Descabimento – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil – Sentença de extinção do feito reformada – Recurso dos exequentes provido.